Tribunal: TJES
Processo: 5002189-19.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-19.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL CANTARELA SOUSA
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002189-19.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MISAEL CANTARELA SOUSA

RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HACKER. ACESSO À CONTA GOOGLE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MISAEL CANTARELA SOUSA
em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA,
alegando o requerente que em 27/03/2023 tomou conhecimento que sua conta Google foi invadida, momento em que foi contratado o serviço Google Ads, com vários anúncios vinculados ao seu cartão de crédito. Busca, assim, o cancelamento dos anúncios vinculados pelos hackers, além de danos morais.

Em contestação (ID 8970593), o requerido informa que não é subjetivamente responsável por eventual fraude na utilização indevida do cartão de crédito do autor.

A sentença (ID 8970600) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, reconheço a perda superveniente do interesse processual no que toca à obrigação de fazer, já cumprida pela Requerida no curso do processo, o que faço na forma do art. 485, VI, CPC.

Julgo improcedente o pedido de danos morais na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8970616), pretendendo seja o requerido condenado a título de danos morais.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 8970624), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. É de conhecimento público e notório (art. 374, I do CPC) que os agentes criminosos, utilizando de moderna tecnologia, são capazes de invadir os sistemas digitais, clonando contas, descobrindo senhas, bem como dados pessoais dos consumidores, a fim de lhes aplicar golpes, ou ter acesso a dados dos usuários, como o objeto desta demanda.

De acordo com o art. 14, § 1.º da Lei nº 8.078/90, o serviço prestado pelo requerido não forneceu a segurança que dele se pode esperar, especialmente se considerado o modo de seu fornecimento, o qual se vislumbra a contratação do serviço Google Ads, sem anuência do requerente (ID 8970586).

Em relação ao dano moral, a responsabilidade civil decorre de uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, cuja consequência seja a produção de um prejuízo; envolve o dano, o desequilíbrio ou a descompensação do patrimônio de alguém, seja de ordem moral ou patrimonial.

No caso em voga, tem-se como preenchido todos os requisitos para responsabilização civil dos danos experimentados pelo recorrente, haja vista a falha na prestação de serviço pelo recorrido, que ultrapassa e muito o mero dissabor, não havendo que se falar em simples aborrecimento, eis que a parte autora teve seus dados pessoais e financeiros expostos em decorrência de uma falha, portanto, merece ser indenizado por danos de ordem moral.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 8970600 a fim de condenar o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)